Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CHANCE DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÁTER TEMPORÁRIO DO PENSIONAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dissolução do casamento não implica necessariamente a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges. O dever de mútua assistência prolonga-se após o desfazimento da sociedade conjugal e justifica-se quando a alimentanda não tem condições de arcar com o próprio sustento.
2. A fixação de alimentos se mostra necessária quando demonstrado que, separado o casal de fato, a ex-cônjuge se dedicou aos afazeres domésticos e deixou de se qualificar profissionalmente. Mas deve possuir caráter temporário diante da possibilidade de adaptação da parte ao mercado de trabalho, por ser pessoa jovem, e quando ausente prova da incapacidade proveniente de doença.
3. O lapso temporal de duração da obrigação alimentar, fixado em 1 (um) ano desde a citação, mostra-se razoável diante das circunstâncias específicas do caso, no qual há relatório médico que atesta que a incapacidade laboral da Recorrente perduraria por 8 (oito) meses e do efetivo exercício de atividade que lhe proporcione renda.
4. Apelação conhecida e não provida.